Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008955-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), PAULA REGINA ALBUQUERQUE SANTOS PACHECO - CPF: 010.135.731-10 (AGRAVANTE), ALEANDRES PACHECO - CPF: 843.197.201-72 (AGRAVANTE), DELANO BORGES POZZETTI - CPF: 688.587.951-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SETENÇA – DOCUMENTO APRESENTADO QUE VISA COMPROVAR FATOS ANTERIORES – TESES QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS DEFESA – PRECLUSÃO – REQUERIDOS CITADOS NÃO OFERECERAM RESPOSTA – REVELIA – IRRESIGNAÇÃO QUE DEVE SE CINGIR À ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA OU DE DIREITO SUPERVENIENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

A revelia não conduz à automática procedência dos pedidos exordiais, mas à preclusão do direito de resposta, o que torna impossível ao revel a alegação posterior de temáticas que, necessariamente, deveriam ter constado da peça defensiva.

2.

Aos agravantes, demandados na ação de despejo, só é dado deduzir, em seu recurso, argumentos supervenientes, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3.

Torna-se inviável, a este juízo
ad quem
conhecer de afirmações referentes à regularidade do contrato de aluguel porquanto atingidas pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paula Regina Albuquerque Santos Pacheco, em face da decisão proferida pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Contratuais n. 1040290-65.2022.8.11.0041, indeferiu os pedidos de nulidade absoluta do feito, em virtude da inautenticidade do contrato de locação apresentado nos autos, bem ainda da ausência de memória de cálculo nos autos e da ausência de audiência de conciliação, por entender que as matérias arguidas pelos executados encontram-se cobertas pela preclusão, eis que requeridas em sede de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais o Agravante afirma que apresentou, na ação de base, cópia do contrato de locação, apontando inconsistências que sugerem possibilidade de fraude ou manipulação.

Aduz que o contrato não apresenta os requisitos para a propositura da ação de despejo, notadamente porque proposta pelo procurador da proprietária do imóvel.

Afiança que a legitimidade da ação e a nulidade na validade dos documentos apresentados, demanda uma análise cuidadosa para assegurar a legalidade do processo em curso.

Fundamenta que apontou ao juízo inaugural a ausência do demonstrativo do cálculo pelo Agravado, de modo que impediu a correta defesa e contraditório dos Agravantes.

Informa que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para reformar a decisão, de modo que seja analisado pelo magistrado de primeiro grau o requerimento apresentado em que apontou as possíveis irregularidades, aptas a declarar a nulidade do contrato de locação.

A antecipação de tutela requerida foi, por mim, indeferida, id. 208964670.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 209626674, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Contratuais n. 1040290-65.2022.8.11.0041, que não acolheu a manifestação apresentada pelos recorrentes, consistente na alegação de nulidade do contrato apresentado, por suposta manipulação.

Confere-se dos autos que os Agravantes celebraram com o Agravado, em 2018, contrato de locação de um imóvel comercial, localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros nº. 400, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Capital, no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razão da inadimplência dos inquilinos, ora Agravantes desde abril de 2019, a parte autora ingressou com Ação de Despejo e cobrança em 21/10/2022 (id. 102057064).

Verifica-se, outrossim, que a parte agravante foi citada e certificado o decurso do prazo para apresentar defesa (Id. 126501359), de modo que a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 126791041).

O Magistrado de primeiro grau, dessarte, prolatou a sentença, julgando os pedidos procedentes, nos seguintes termos:

“ (...)

Primeiramente,
decreto
a REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 344 do NCPC.

Não obstante a revelia possibilitar o julgamento conforme o estado do processo e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, a presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do convencimento.

(...)

Observa-se que a parte ré foi citada, contudo, não houve o pagamento dos valores dos alugueres e encargos, devendo, portanto, ser reconhecido o atraso.

Com relação ao débito, a parte autora faz jus ao recebimento do valor mensal de R$ 1.000,00, a partir de abril/2019 e encargo de IPTU, vencidos e os que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, já que se tratam de prestações sucessivas (art. 323, NCPC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPEJO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.

[...]. 3.
Possibilidade de inclusão de prestações vincendas na ação de cobrança de alugueres que é extraída do disposto no art. 323, do CPC. Entendimento que prestigia a celeridade e efetividade buscadas pelo novo diploma processual, em atenção ao comando constitucional que impõe sejam adotadas medidas para a razoável duração do processo. Precedentes do C. STJ.
4. Alegação de que não fora informado acerca da existência de débitos locatícios antes do ajuizamento da demanda que não torna ineficaz a fiança validamente concedida. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJRJ, 0004100-29.2015.8.19.0208 - APELAÇÃO. Des(a). José Acir Lessa Giordani - Julgamento: 22/02/2021 - Décima Segunda Câmara Cível). Negritei.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER – DESPEJO FUNDADO EM INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – INADIMPLÊNCIA MANIFESTA – ALUGUÉIS VINCENDOS – INCLUSÃO – ARTIGO 323 DO CPC – RECURSOS DE RETTAMERO & OLIVEIRA LTDA e VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA DESPROVIDOS – RECURSO DE CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING PROVIDO.

A falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato locatício, pois a mora é causa suficiente para a rescisão contratual, nos termos do que consta nos artigos 9º, inc. III, e 62, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991).

As prestações resultantes do contrato de locação são de trato sucessivo e, nessa conformidade, os aluguéis vincendos devem ser incluídos na sentença condenatória, enquanto perdurar a ocupação do imóvel.

O locatário deve arcar com todos os aluguéis e encargos vencidos e não pagos, até a efetiva desocupação do imóvel, conforme dispõe o art. 323 do CPC”.

(TJMT, N.U 0033116-08.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021). Negritei e destaquei.

Por outro lado, quanto aos encargos de energia e água, não há qualquer prova nos autos acerca da existência de tais débitos, pelo que deixe de atender tal pedido.

Os valores em atraso dos aluguéis devem ser atualizados com base no INPC e incidirá desde o vencimento de cada aluguel.

Quanto aos juros moratórios, correta a incidência nas datas dos respectivos vencimentos, eis que se trata de mora de natureza
ex re,
cuja constituição se dá de pleno direito em decorrência do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, a teor do disposto no artigo 397 do Código Civil.

Consta pactuada a multa equivalente a três meses de aluguel, em caso de infração (cláusula 7ª, Id. 102057075), a qual deverá ser aplicada.

E quanto a cumulação do pedido da parte autora de aplicação da multa moratória (2%) com a compensatória (3 meses de aluguel) não é possível, já que possuem o mesmo fato gerador, qual seja a falta de pagamento dos aluguéis e encargos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AOS ALUGUEIS VINCENDOS – ALUGUEIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA CONTRATUAL – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA ALUGUEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os alugueis são devidos até a data de efetiva desocupação do imóvel. 2. Havendo pedido expresso nesse sentido, deve ser reformada a sentença que, a despeito de reconhecer que a desocupação do imóvel só ocorreu após o ajuizamento da demanda, deixa de condenar a parte ré ao pagamento dos alugueis vencidos entre esses dois marcos temporais. 3.
Descabe a cumulação da multa moratória e da multa compensatória decorrente do próprio inadimplemento contratual, posto que ambas as penalidades possuem o mesmo fato gerador. 4. “Os juros de mora incidem a partir do momento em que, segundo previsto no contrato, o pagamento (dos alugueis) deveria ter ocorrido”
(STJ – 1ª Turma – REsp 419.266/SP – Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – j. 19/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 222). (TJMT, Ap 487/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016). Negritei.

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS. MATÉRIA ATINENTE À FASE EXECUTIVA. CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM A MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Ao Magistrado é dado apreciar livremente a prova dos autos. Em se tratando de matéria exclusivamente de direito, não há falar em cerceamento de defesa decorrente da não abertura de prazo para produção probatória. Outrossim, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à parte apelante.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cumulação da multa moratória com a multa compensatória pressupõe a existência de fatos geradores diversos. Ocorre que, para o descumprimento do termo contratual, em que a locatária não desocupa o imóvel, a consequência específica é o pagamento de aluguéis pelo prazo de fruição, os quais já estão compensando o locador pela infringência da avença
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO. UNÂNIME”. (TJRS, Apelação Cível Nº 70066647926, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2015). Negritei.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Delano Borges Pozzetti
em desfavor de
Regina Albuquerque Santos Pacheco
e
Aleandres Pacheco
, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consequentemente decretar o despejo da parte ré, devendo desocupar o imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de desocupação coercitiva após expirado o prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso necessário.

Condeno a parte requerida ao pagamento do aluguel no valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), a partir de abril/2019, e encargo de IPTU, vencidos e os que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, ambos a partir de cada vencimento.

Condeno a parte ré ao pagamento da multa contratual
prevista na cláusula 7ª, Id. 102057075, no valor de 03 meses de aluguel, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se
alvará em favor da parte autora, para levantamento do depósito da caução ofertada (Id. 102413334 – pág. 3).

Consoante certidão de id. 133167940, confere-se que a sentença transitou em julgado em 30/10/2023.

Dessa forma, a parte autora impulsionou o feito, requerendo o cumprimento da sentença, id. 135419532.

Após intimada para o cumprimento da sentença (id. 136161090), a parte recorrente manifestou nos autos requerendo a nulidade do
decisum
e a suspensão da ordem de despejo. (id. 148762242)

Analisando os pedidos e os documentos apresentados, o juízo de primeiro grau indeferiu-os, como se vê:

Visto.

As partes executadas se manifestaram ID 148762242 aduzindo a nulidade absoluta do feito, em virtude da inautenticidade do contrato de locação apresentado nos autos, da invalidade desse, da ausência de memória de cálculo nos autos e da ausência de audiência de conciliação.

Sem maiores delongas, vê-se que as matérias arguidas pelos executados encontram-se cobertas pela preclusão (art. 507, CPC), tendo sido o feito devidamente sentenciado, conforme se vê ID 130751728, já com trânsito em julgado, conforme certidão de ID 133167940.

Assim, a análise de tais matérias - as quais não são de ordem pública - pelo meio pretendido, ensejaria ofensa a coisa julgada, conforme dispõe o art. 508 do CPC, que assim dispõe: "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Além disso, os pedidos formulados pelos devedores não constam no rol das alegações cabíveis nesta fase, as quais constam dispostas no art. 525, §1º do CPC.

Pelo exposto,
indefiro
os pedidos de ID 148762242.

Intime-se. Cumpra-se.

Dessa decisão, se insurge a parte Agravante.

Como se vê da decisão objurgada, o Magistrado de Primeiro Grau não reconheceu os pedidos como sendo de ordem pública, portanto cognoscível em qualquer fase do processo, eis que não elencados no rol das alegações cabíveis nessa fase processual, porquanto formada a coisa julgada, sem qualquer oposição.

Ademais, houve o reconhecimento, a fase de conhecimento, da revelia.

Em casos tais, esclarecem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

[...] o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois na eventualidade de o juiz não acolher uma delas passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no art. 342 do CPC/15. A oportunidade, o evento processual para que ele possa defender-se, é a contestação. (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 925)

De acordo com o art. 342 do Código Processual Civil, poderão der deduzidas novas alegações apenas quando versarem sobre direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e juízo.

Confira-se o teor do referido dispositivo:

Art. 342.

Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso em apreço, vê-se que o agravante pretende, agora, ver discutido a legalidade ou não do contrato de aluguel, bem como sua nulidade, o que deveria ter sido arguido em momento oportuno, do qual lhe foi concedido o tempo legal, porém se manteve inerte conforme a certidão (id 126501359), de modo que a preclusão neste momento se apresenta como obstáculo intransponível a essa manifestação, não sendo possível reanalisar o que já restou devidamente sentenciado, inclusive, com trânsito em jugado, sem apresentação de recursos (id.133167940).

Dessarte, a desídia anterior – não apresentação de defesa, ou do recurso apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito.

Desse modo, a ausência da regular irresignação no momento oportuno acarreta o instituto da preclusão temporal, independentemente de declaração judicial, diante da perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno, égide do art. 223, caput, do CPC:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

Além disso, o art. 507 do CPC dispõe:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido, a preclusão temporal, conforme os ensinamentos de Marinoni, consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo:

“Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la. A parte só poderá voltar a discutir questão já decidida, se, oportunamente, recorreu da decisão “ (Código de processo Civil comentado artigo por artigo, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero”).

Com efeito, em se tratando de fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, não cabe mais às partes a discussão de matéria de direito, porque preclusa a impugnação de temas já devidamente enfrentados na fase de conhecimento, sob pena de manifesta violação à coisa julgada material, notadamente porque se tratam de matérias que deveriam ter sido contestadas necessariamente na peça defensiva, cuja não apresentação acarreta a preclusão das questões de fato e de direito que poderiam ser oportunamente alegada.

Nesse aspecto, a coisa julgada decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo, conforme disposto no artigo 502 e 503, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública.
Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019). (grifei).

Essa também é a jurisprudência deste sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – ACIDENTE NÃO COBERTO PELO SEGURO - PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA – ART. 507 CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do recorrente impugnar fato extintivo, modificativo de seu direito, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo singular, nos termos do art. 507 CPC/15. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (TJMT – 5ª Câmara Cível Relatora Desa. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva – j. 17/05/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO DE AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADES – REJEITÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de impugnação oportuna acerca do laudo apresentado pelo Oficial de Justiça e devidamente homologado pelo Juízo, acarreta a preclusão consumativa da recorrente em questionar eventual discordância. (TJMT – RAI Nº 1014302-73.2019.8.11.0000 – 4ª Câmara Cível de direito privado – Des. Rubens de Oliveira Filho – DJ 29/1/2020)

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – QUANTUM APURADO EM PROVA PERICIAL – CÁLCULO HOMOLOGADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).” (1006243-67.2017.8.11.0000 REL. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Paula Regina Albuquerque Santos Pacheco e Aleandres Pacheco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024